Tribunal: TJDFT
Processo: 0727641-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante ocupa espaço pertencente ao Condomínio agravado em razão de contrato de arrendamento firmado entre as partes, não detendo a questão natureza possessória propriamente.
2. Ainda que a agravante conteste a legalidade da notificação de rescisão contratual recebida, não cabe a pretendida proteção possessória da arrendatária diretamente contra o arrendante, diante de uma relação contratual que se discute entre as partes.
3. Considerando o ramo da atividade econômica desempenhada pelo agravado, não se pode censurar sua conduta em fiscalizar o fiel cumprimento do contrato celebrado com a agravante.
4. Na espécie, os elementos carreados aos autos não evidenciam o direito postulado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.